Tribunal: STF
Processo: AI 495833
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa ao
cálculo de proventos de inatividade de servidor público, decidida à
luz do art. 192, II, da L. 8.112/90: alegada ofensa ao texto
constitucional que, além de não prequestionada (Súmula 282), seria,
se ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame no RE:
incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636